Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713373-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: ADO FRANCISCO DOS SANTOS, ALINE MAGALHAES NASSER, IMHOVEL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA TAYA em face da decisão Id 34847650 (p. 207), nos autos do cumprimento de sentença n. 0717867-92.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora do salário dos executados. Em suas razões recursais (Id 34848233), o agravante informa que executa nos autos originários a quantia de R$ 75.381,74, atualizado até o dia 12/02/2022, decorrente de locação de imóvel comercial pelos agravados. Esclarece que, uma vez realizada penhora na conta corrente do agravado Ado Francisco, o Juízo de origem acatou a alegação de tratar-se de rendimento salarial e determinou o desbloqueio do valor, além de assentar na decisão o entendimento pela impenhorabilidade de rendimento dos executados. Sustenta a necessidade de readequação da decisão discutida, uma vez que, segundo argumenta, a jurisprudência deste TJDFT e do STJ atualmente aceitam a penhora sobre rendimento salarial. Argumenta que os agravados Ado Francisco e Aline Magalhães são servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, percebendo ambos remuneração em torno de quinze mil reais. Assim, assevera que a penhora parcial dos rendimentos, sugerida em 30%, observa princípio legal e preserva a dignidade dos executados, além conformar-se com a jurisprudência mais recente do TJDFT e do STJ. Destaca que o STJ, em recente decisão no AgInt no REsp 1906957/SP, por meio da Corte Especial, expressou entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família. Argumenta, ainda, que a decisão atacada determinou a desconstituição da penhora sobre o valor que não possui referência com o rendimento salarial do executado e, quando muito, configura investimento bancário ou saldo de salário o que, segundo sustenta, são absolutamente penhoráveis. Destaca que as movimentações da conta em que fora efetuada a penhora revelam não haver correlação do recurso penhorado com os rendimentos salariais do agravado Ado Francisco, pois as operações descritas no extrato (Id 34847650, p. 192/197) refletem operações comerciais decorrentes da atividade empresarial desenvolvida pelos agravados. Ainda, sustenta haver risco de dano irreparável caso não deferido efeito suspensivo ao agravo, já que a quantia penhorada está na iminência de ser liberada pelo juízo de origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a liberação dos valores penhorados ao agravado Ado Francisco e, no mérito, reformar a decisão agravada para manter a penhora sobre o saldo do salário de Ado Francisco e deferir a penhora de 30% sobre o rendimento mensal dos executados. Preparo regular (Id 34847644). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. A análise do contracheque e da movimentação da conta corrente do agravado (Id 34847650, p. 192/197) demonstra que o valor penhorado tem natureza salarial. Sobre o tema, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade do salário previstas no CPC, portanto, ainda que em percentual de 30% ou 10%, não se pode determinar a restrição de verbas remuneratórias, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. Em relação ao precedente colacionado pelo agravante, que corrobora a sua tese, registre-se que o AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, CORTE ESPECIAL (Julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) não possui caráter vinculante, assim, não há motivos para seja afastada a incidência da tese firmada no REsp 1.184.765/PA. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora